Tribunal: TJSP
Processo: 1051448-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Recurso Especial interposto pela Fundação autora, ora embargante, que foi provido para anular o Acórdão que decidiu os Embargos de Declaração, com determinação de novo julgamento dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Apelo apresentado pela Fundação autora. REEXAME DOS EMBARGOS: obscuridade configurada quanto à condenação das partes

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Recurso Especial interposto pela Fundação autora, ora embargante, que foi provido para anular o Acórdão que decidiu os Embargos de Declaração, com determinação de novo julgamento dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Apelo apresentado pela Fundação autora. REEXAME DOS EMBARGOS: obscuridade configurada quanto à condenação das partes ao pagamento da verba honorária sucumbencial devida ao Patrono da parte adversa. Determinação de rateio dos ônus sucumbenciais na proporção de setenta por cento (70%) a cargo da ré e trinta por cento (30%) a cargo da autora. Verba honorária sucumbencial que deve ser contudo fixada em dez por cento (10%) do valor da condenação para o Patrono da autora, e em dez por cento (10%) do valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação para o Patrono da ré (v. Artigos 85, §2o, e 86, §1o, do Código de Processo Civil). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.*